Tribunal: TJES
Processo: 0000747-83.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-83.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000747-83.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE GOMES MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRA ALVES CAMPELO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A pena fixada não merece retoques, uma vez que devidamente dosada, não havendo que se falar em bis in idem, já que a qualificadora do feminicídio foi utilizada para qualificar o crime e a motivação para agravar a pena.
2 – O fato de o réu ter confessado que desferiu os golpes em face da vítima, mas o fez o em estado de drogadição e embriaguez, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada. 3 – Diante do iter criminis percorrido pelo réu que atingiu a vítima com golpes de faca, inclusive em região sensível, impossível a aplicação do patamar máximo de diminuição. 4 -
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5
–

Recurso parcialmente provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000747-83.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE GOMES MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRA ALVES CAMPELO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“No dia 11/09/2022, por volta das 23h, nas proximidades da lanchonete Parada São Cristóvão, próxima ao Posto Santa Cruz, zona rural de Mimoso do Sul/ES, o denunciado ALEXANDRE GOMES MARTINS voluntariamente tentou matar a vítima Alessandra Alves Campelo, sua companheira.

Conforme apurado, o denunciado e a vítima mantinham relacionamento estável há mais de um ano, viviam em situação de rua, sem residência fixa e costumavam viajar de bicicleta por estados diversos da federação. No dia dos fatos, enquanto se refugiavam embaixo de uma ponte no local mencionado, ALEXANDRE e Alessandra passaram a discutir e a vítima terminou o relacionamento.

Inconformado e, ALEXANDRE se apossou de uma faca, perseguiu a vítima e, após ela tropeçar e cair indefesa no chão, desferiu, com intenção de matar, diversas facadas em diferentes partes do corpo de Alessandra enquanto a segurava pelos cabelos, até que terceiros interviessem, o que fez com que ele parasse os golpes e empreendesse fuga. Vê-se, portanto, que o feminicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Momentos após, guarnição da polícia militar localizou ALEXANDRE próximo do local do ocorrido enquanto o mesmo, em situação de flagrância, tentava se esconder.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e VI e §2º A, I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, haja vista que os motivos do crime teriam sido utilizados tanto para qualificar o delito imputado, como para exasperar a pena na primeira fase dosimétrica.

Em que pese os argumentos ventilados pela defesa, entendo que não merecem acolhida.

Conforme se depreende do termo de votação dos quesitos, os jurados entenderam que o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e do crime praticado contra mulher por razões de gênero, reconhecendo, portanto, três qualificadoras.

Verifica-se claramente que foi utilizada a qualificadora do crime praticado em face de mulher por questões de gênero para qualificar o delito.

Já a qualificadora do motivo fútil foi adotada para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada para agravar a pena na fase intermediária de dosagem da pena.

Assim, entendo que não há qualquer ocorrência de
bis in idem
confirme ventilado pela defesa.

A defesa ainda pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Analisando detidamente o caderno processual, em especial o depoimento prestado pelo apelante, perante o Tribunal do Júri, verifico que o réu confessou que lesionou a vítima, mas diante do seu quadro de embriaguez e drogadição, alegou que agiu sem o elemento subjetivo do tipo penal.

Na forma do depoimento prestado, reputo ser caso de confissão qualificada, razão pela qual possível o reconhecimento da atenuante ora requerida.

Assim, tendo em vista que a primeira fase dosimétrica foi fixada em 14 anos de reclusão, aplico a fração de 1/6 ante ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, conduzindo a pena intermediária para 11 anos e 8 meses de reclusão.

Requer ainda, a defesa, a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa, no seu patamar máximo.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida.

Isso porque, conforme se depreende da sentença proferida, a fração de redução pautou-se no
iter criminis
percorrido pelo acusado, o qual com uma faca longa, atingiu a vítima por diversas vezes, inclusive na nuca gerando um quadro de profunda lesão na região cervical.

Desta feita, entendo que a redução na fração de 1/3 é adequada, uma vez que o réu se aproximou da consumação do delito, percorrendo todas as etapas da execução do crime, não logrando êxito em seu intento devida a circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2°, b, do Código Penal.

Deixo de realizar a detração, haja vista que o tempo de prisão preventiva não conduzirá a pena para patamar menor que 4 anos.

A defesa do réu pugna pela
isenção do pagamento das custas processuais.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação nas custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso, a fim de conduzir a pena fixada em desfavor do réu em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena do recorrente.